Tribunal: STF
Processo: HC 258623
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:



    “HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    2. O embargante aponta, em síntese, a existência de contradição quanto à existência de prova da incapacidade laboral dos patronos do paciente quando da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a ensejar a devolução do prazo recursal. Aduz que a comprovada impossibilidade do exercício da atividade profissional impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de ver sanada a alegada contradição, concedendo-se, liminarmente, a devolução do prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo a omissão alegada.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, apesar da existência de óbice ao conhecimento da impetração por não competir ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, assentei que dissentir do entendimento do STJ a respeito da debilidade da condição de saúde dos patronos, reclamaria o revolvimento de fatos e provas. Confira-se:



    “Além disso, cumpre pontuar que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido formulado pela defesa, assentou a inexistência de comprovação quanto à impossibilidade de atuação dos advogados, bem como a ausência de substabelecimento de poderes no curso do prazo recursal. Afastou, ainda, a alegação de nulidade na publicação da decisão recorrível, por entender que esta foi regularmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico. Eis o que consignou em seu pronunciamento:



    ‘No caso, a publicação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi realizada no dia 7 de novembro de 2024, data bem anterior à certidão de natimorto à fl. 4 do expediente avulso e posterior ao período de internação do Dr. Hugo dos Santos Novais, não havendo qualquer comprovação de que os advogados estavam totalmente impossibilitados de exercer suas funções ou, principalmente, de substabelecer os poderes durante o prazo recursal.



    Esclareço, outrossim, que o requerente não tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida sua intimação pelo DJe.’ (decisão disponível no sistema eletrônico do STJ).



    9. A aferição dos argumentos do impetrante, a respeito da debilidade da condição de saúde dos patronos, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, nesse sentido: HC nº 131.649/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 02/08/2017; HC nº 119.061/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/12/2013, p. 19/12/2013; SS nº 5.516, Rel. Min. Presidente (Ministro Luiz Fux), j. 03/03/2022, p. 04/03/2022; RE nº 1.400.157/RN, Min. Presidente (Ministra Rosa Weber), j. 19/09/2022, p. 22/09/2022.”



    7. Não há contradição a ser sanada uma vez que o acórdão expressamente consignou que a análise dos argumentos relativos à fragilidade da condição de saúde dos advogados, a qual teria impossibilitado suas atuações no processo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via eleita, razão pela qual a matéria não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus.



    8. Ainda que fosse possível superar os óbices apontados, o que, repito, não é o caso, o ato apontado como coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido de que a devolução do prazo recursal constitui medida de caráter excepcional, cuja necessidade deve ser plenamente comprovada nos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o habeas corpus a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 244.431-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE REGULARMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. l. Ausência de plausibilidade jurídica no pedido veiculado na petição inicial deste writ, no sentido de serem reabertos os prazos para a interposição dos recursos excepcionais. Inocorrência de situação anômala, a configurar ilegalidade ou abuso de poder. 2. A impetrante não comprovou a ocorrência de injusto obstáculo imputável ao Poder Judiciário, ou a eventual manobra da parte contrária, para efeito de reabertura dos prazos recursais. Interpretação do § 4º do art. 798 do CPP, de que somente ‘não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária’. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 94.375/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 16/09/2008, p. 19/12/2008); grifos nossos



    9. Assim, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante demonstram propósito, não de sanar omissões ou contradições na decisão impugnada, mas de reexame de elementos relativos à matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator